Tribunal: TJES
Processo: 5012551-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012551-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: SERGIO PAIVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Hospital Meridional S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Sérgio Paiva, determinou ao hospital o custeio mensal do tratamento de saúde do autor, bem como o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 3.717,49, com base no alegado prejuízo à subsistência do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na decisão liminar por ausência de fundamentação; e (ii) definir se a tutela provisória deferida na origem atendeu aos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 11 e 489, §1º, I, do CPC, o que inclui o enfrentamento específico dos elementos fáticos e jurídicos pertinentes ao caso.

4. A decisão objurgada limitou-se a reproduzir requisitos genéricos previstos no art. 300 do CPC, sem alinhar a narrativa dos fatos aos pressupostos legais da tutela de urgência, o que inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, além de dificultar a revisão por instâncias superiores.

5. Posteriormente, foi proferida nova decisão pelo juízo de origem, devidamente fundamentada e baseada em fatos novos, o que não a contamina pelos vícios da decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a decisão de ID 47157228 dos autos de origem, por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento
:

1. Toda decisão judicial deve ser fundamentada de forma clara, indicando a análise específica dos elementos fáticos e jurídicos do caso concreto, sob pena de nulidade, conforme art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489, §1º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300 e 489, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 0001266-12.2018.8.08.0028, Terceira Câmara Cível, Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, DJ 28/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
em face da r. decisão (ID 47157228 dos autos de origem)

proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
SÉRGIO PAIVA
em face do agravante
,
deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que o requerida, ora agravante, promova o custeio mensal do tratamento do requerente para recuperação de sua saúde, bem como a fixação de pensão alimentícia para manutenção de uma vida digna, no valor de R$ 3.717,49 (três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), considerando o prejuízo abrupto da sua subsistência, comprovada na exordial.

Em suas razões recursais (ID 9594080), o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, diante da ausência de fundamentação. No mérito, defende o afastamento da sua responsabilidade civil, eis que a ação se fundamenta em hipotéticos e variados erros de atendimento, pois pretende discutir eventual falha por culpa no atendimento, como por exemplo:
falta de investigação de infecção urinária, alta prematura, sepsemia, alta sem orientações refletindo suposta negligência informacional
, o que caracteriza a responsabilidade subjetiva. Contudo, nenhuma conduta do Hospital ou de sua equipe médica foi errônea, afastando totalmente a sua responsabilidade, o que poderá ser evidenciado em perícia médica

Assim, requer (i) seja declarada nula a decisão liminar, com a sua consequente revogação, em razão da nulidade por ausência de fundamentação, por não enfrentar os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC e (ii) seja atribuído ao presente Agravo de Instrumento efeito suspensivo até a apreciação do mérito do recurso, sob pena de causar lesão irreparável e perigo de irreversibilidade da Decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, tendo em vista que o agravante fora compelida a pagar pensão e fornecer tratamento em total afronta as provas juntadas nos autos.

Decisão liminar de ID 9777390, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 10522962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
em face da r. decisão (ID 47157228 dos autos de origem)

proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
SÉRGIO PAIVA
em face do agravante
,
deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando que o requerida, ora agravante, promova o custeio mensal do tratamento do requerente para recuperação de sua saúde, bem como a fixação de pensão alimentícia para manutenção de uma vida digna, no valor de R$ 3.717,49 (três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), considerando o prejuízo abrupto da sua subsistência, comprovada na exordial.

Em suas razões recursais (ID 9594080), o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, diante da ausência de fundamentação. No mérito, defende o afastamento da sua responsabilidade civil, eis que a ação se fundamenta em hipotéticos e variados erros de atendimento, pois pretende discutir eventual falha por culpa no atendimento, como por exemplo:
falta de investigação de infecção urinária, alta prematura, sepsemia, alta sem orientações refletindo suposta negligência informacional
, o que caracteriza a responsabilidade subjetiva. Contudo, nenhuma conduta do Hospital ou de sua equipe médica foi errônea, afastando totalmente a sua responsabilidade, o que poderá ser evidenciado em perícia médica

Assim, requer (i) seja declarada nula a decisão liminar, com a sua consequente revogação, em razão da nulidade por ausência de fundamentação, por não enfrentar os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC e (ii) seja atribuído ao presente Agravo de Instrumento efeito suspensivo até a apreciação do mérito do recurso, sob pena de causar lesão irreparável e perigo de irreversibilidade da Decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, tendo em vista que o agravante fora compelida a pagar pensão e fornecer tratamento em total afronta as provas juntadas nos autos.

Decisão liminar de ID 9777390, ocasião em que foi deferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 10522962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por
SÉRGIO PAIVA
, em face de
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
, na qual parte autora/agravada sustenta que, deu entrada no pronto socorro do Hospital Meridional, às 8h da manhã do dia 05/12/2022, com mal-estar, déficit motor no MSD e dificuldade na fala. Ao ser atendido no Pronto Socorro do Hospital Agravante, foi aberto protocolo com quadro de AVC ISQUÊMICO, sendo o agravado medicado e encaminhado para exame de tomografia computadorizada, que evidenciou oclusão no segmento M1 da ACM, confirmado pela angiografia cerebral, sendo indicado o procedimento de TROMBECTOMIA MECÂNICA.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

Tal como realizado na decisão liminar, a fim de elucidar os fatos que dizem respeito à lide, transcrevo a decisão ora objurgada:

VISTOS EM INSPEÇÃO

DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita, face o documento acostado no ID 44875563.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por SÉRGIO PAIVA, em face de HOSPITAL MERIDIONAL S.A, todos devidamente qualificados nos autos

A parte autora sustenta que, deu entrada no pronto socorro do Hospital Meridional, às 8h da manhã do dia 05/12/2022, com mal-estar, déficit motor no MSD e dificuldade na fala. Ao ser atendido no Pronto Socorro do Hospital Requerido, foi aberto protocolo com quadro de AVC ISQUÊMICO, sendo o autor medicado e encaminhado para exame de tomografia computadorizada, que evidenciou oclusão no segmento M1 da ACM, confirmado pela angiografia cerebral, sendo indicado o procedimento de TROMBECTOMIA MECÂNICA

Relata que, o médico Neurocirurgião Dr. José Maria Freitas apresentou um prognóstico positivo e confiante, o autor foi então submetido ao procedimento indicado, durante sua realização, o microcateter rompeu-se, ficando preso em uma artéria cerebral. Finalizado o procedimento, o cirurgião relatou o ocorrido aos familiares e informou que a remoção desse cateter não era possível e que o corpo do autor poderia se "acostumar" ao objeto estranho

Apesar da situação complexa, o hospital retirou o autor da UTI e transferiu-o para o apartamento. Logo após, o medico responsável documentou a evolução medica do autor e afirmou que a família desejava o tratamento na forma "HOMECARE" para alta hospitalar. Todavia o autor alega que essa afirmativa não partiu de seus familiares, haja vista a falta de condições para suprir todas as demandas do autor.

Registra, que, após sua transferência, foi constatado uma condição de "baixa eliminação vesical" sendo submetido a um cateterismo de visical de alívio em 25/12/2022, a família então pediu para que fosse investigada a possível infecção, mas teve seu pedido negado. Dessa forma, no dia 26/12 o hospital prescreveu alta médica para tratamento domiciliar.

Por fim, o quadro do autor se agravou devido a infecção supramencionada, precisando retornar ao hospital 3 (três) dias após a alta hospitalar, apresentando delírios de dor, quadro febril e tremor involuntário nos membros, foi constatado então um quadro de SEPSEMIA, ficando internado por mais 7(sete) dias na UTI. (ID 44875561 FL.9)

Ante o exposto, formula pedido de tutela de urgência para determinar o CUSTEIO E FORNECIMENTO DE TODO O TRATAMENTO NECESSÁRIO e FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA MENSAL.

O pedido formulado pelo demandante corresponde à hipótese de tutela de urgência, sobre a qual versa o artigo 300 do CPC.

Sob a ótica do Código de Processo Civil, o deferimento das tutelas provisórias de urgência – que podem assumir caráter satisfativo ou cautelar – exigem o preenchimento de dois requisitos essenciais, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni (2016) “é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”, ou seja, “o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.

Quanto ao segundo requisito, é preciso analisar se a demora no oferecimento da prestação jurisdicional poderá implicar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fredie Didier (2015) explica que deve se tratar de perigo: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”.

Diante disso, verifico que o pedido formulado pelo requerente, somado ao conjunto probatório, preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, tendo em vista a verossimilhança do alegado e o presente risco de dano.

Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela, determinando que a requerida promova o custeio mensal do tratamento do requerente para recuperação de sua saúde, conforme demonstrado no ID 44875585 (fls.04/05) / ID 44875595, bem como, a fixação de pensão alimentícia para manutenção de uma vida digna, no valor de R$ 3.717,49 (três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), considerando o prejuízo abrupto da sua subsistência, comprovada na exordial.

Citem-se/intimem-se os requeridos.

Intime-se a parte autora.

Diligencie-se.

Pois bem. Sem adentrar ao mérito da questão,
o qual é complexo e dependerá necessariamente de robusta instrução probatória
, com a realização de prova pericial, tem-se que a decisão objurgada determinou que a requerida promovesse o custeio mensal do tratamento do requerente para recuperação de sua saúde e fixou de pensão alimentícia para manutenção de uma vida digna, no valor de R$ 3.717,49 (três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos),
sem contudo apresentar as razões que o levaram ao seu entendimento
.

Inicialmente, destaco se tratar de demanda de alta complexidade, na qual busca o autor, ora agravado, discutir a responsabilidade subjetiva do Hospital para o deferimento de pensionamento e o custeio mensal do tratamento de saúde.

Como é cediço, todas as decisões proferidas por órgãos do Poder Judiciários
deverão ser fundamentadas
, nos termos do art. 93, XI, da CF. Tal diploma não exige fundamentação exaustiva, mas, sim, que indique seu convencimento de forma clara.

De igual forma, os arts. 11 e 489, § 1º, I, do CPC, dispõem que:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

In casu
, o magistrado de primeiro grau se limitou a afirmar que:

(...)

O pedido formulado pelo demandante corresponde à hipótese de tutela de urgência, sobre a qual versa o artigo 300 do CPC.

Sob a ótica do Código de Processo Civil, o deferimento das tutelas provisórias de urgência – que podem assumir caráter satisfativo ou cautelar – exigem o preenchimento de dois requisitos essenciais, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni (2016) “é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”, ou seja, “o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.

Quanto ao segundo requisito, é preciso analisar se a demora no oferecimento da prestação jurisdicional poderá implicar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fredie Didier (2015) explica que deve se tratar de perigo: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito”.

Diante disso, verifico que o pedido formulado pelo requerente, somado ao conjunto probatório, preenche os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, tendo em vista a verossimilhança do alegado e o presente risco de dano.

Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de antecipação da tutela, determinando que a requerida promova o custeio mensal do tratamento do requerente para recuperação de sua saúde, conforme demonstrado no ID 44875585 (fls.04/05) / ID 44875595, bem como, a fixação de pensão alimentícia para manutenção de uma vida digna, no valor de R$ 3.717,49 (três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), considerando o prejuízo abrupto da sua subsistência, comprovada na exordial.

Com efeito, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de que seja declarada nula a decisão liminar, em razão da flagrante nulidade por ausência de fundamentação.

E de fato possui razão o agravante,
considerando a generalidade da decisão guerreada, que não enfrentou especificamente os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil brasileiro.

Como mencionado, o magistrado
a quo
, por decisão liminar carente de motivação, deferiu os pedidos de tutela de urgência pleiteados, sem alinhar a narrativa dos fatos com os pressupostos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, o que obstaculiza o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte, bem como dificulta a revisão da decisão judicial por esta Corte de Justiça.

Não se desconhece a possibilidade de que a decisão venha lançada de forma sintética, mas, mesmo nessas condições, não prescinde de fundamentação. “
É certo que, no exercício do poder de síntese, ao julgador é facultado dar as suas razões de convencimento sem precisar descer a minúcias, desde que se as arrolem devida e compreensivelmente
” (REsp n. 111.653-MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 08.04.97, DJU 26.05.97, p. 22.557). (TJES, AI 0001266-12.2018.8.08.0028, Terceira Câmara Cível, Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, DJ 28/01/2019).

Por fim, compulsando os autos originários, observo que foi realizada audiência virtual no dia 04/11/2024 (Ata de Audiência acostado no ID 54023193 de origem), ocasião em que o magistrado
a quo
proferiu nova decisão,
desta vez devidamente fundamentada
, deferindo novamente a tutela provisória para:
a)
obrigar o hospital requerido a lhe fornecer e custear TODO O TRATAMENTO NECESSÁRIO à recuperação e/ou manutenção de sua qualidade de vida, incluindo, mas sem se limitar ao pagamento dos valores cobrados por cuidadores, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, transporte, medicamentos etc.,
b)
arbitrar uma PENSÃO MENSAL a ser paga pelo hospital favor do autor, no importe de R$5.129,00 (cinco mil cento e vinte nove reais), pois existem documentos indicando que este era o valor que recebia antes do acontecimento, ficando todos intimados a respeito.

Nesse contexto, corroboro com o entendimento exarado pelo juiz primevo, no sentido de que a nova decisão por ele proferida não afrontou ao que restou por mim decidido liminarmente neste recurso, pois deferi o efeito suspensivo tão somente em razão da ausência de fundamentação para a deferimento da tutela na origem, não existindo óbice para que outra fosse proferida em seu lugar. Pontuou, ainda, que existem fatos novos que foram levados em consideração na nova decisão (id 53664752 da origem), o que impede sua contaminação por qualquer vício.

Assim, o presente recurso deve ser provido, com a anulação da decisão objurgada por ausência de fundamentação, devendo, naturalmente, a nova decisão proferida na origem ser objeto de novo recurso de agravo de instrumento, em caso de inconformismo da parte requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão de ID 47157228 dos autos de origem, a qual deferiu a tutela de urgência, sem contudo apresentar as razões que o levaram ao seu entendimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar